Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002113-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82 (AGRAVADO), FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO (AGRAVADO), FABIO DUARTE VIEIRA - CPF: 536.357.521-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO. QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRARUAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. JUÍZO QUE PARTIU DE PREMISSA EQUIVOCADA. ENTENDIMENTO DE QUE SE PRETENDIA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE AINDA NÃO SE FINDOU. PRETENSÃO DAS PARTES DE CLARA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS VINCULADOS AO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1- A questão a ser dirimida pelo acordo é o trabalho desempenhado na ação de execução, e não no inventário, a não se justificar a fundamentação de que “
os causídicos ainda atuam no feito, e que esta demanda ainda não se encerrou”.

2- O caso é de homologação do acordo, tal como requerido, considerando, ainda, a ausência de oposição pelo espólio, que devidamente assinou o acordo e, inclusive, intimado a apresentar contrarrazões ao agravo, quedou-se inerte.

3- Ao caso se aplica o art. 642 do CPC, que estabelece que,
“Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1002113-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR e LUCIANO RODRIGUES DANTAS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR e LUCIANO RODRIGUES DANTAS
contra decisão proferida em Ação de Inventario no 0011860-77.2009.8.11.0041, Código 375626 (279/2009) - 2a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, ajuizada por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO
, em que se indeferiu acordo de dação em pagamento de honorários.

Os agravantes aduzem que
“
o processo de inventário ainda não se encerrou, mas o de execução, ao qual o acordo se refere, será extinto com a homologação da transação”.

Dizem que
“os advogados que celebraram o acordo com o banco e foram agraciados com a autorização para recebimento de seus honorários, também atuam no processo de inventário, assim como os agravantes”.

Afirmam que
“a decisão agravada causa desnecessário prejuízo ao espólio e aos herdeiros, porquanto, conforme evidenciado no acordo para redução e pagamento dos honorários dos agravantes, se não houver homologação pelo juízo de piso, a dívida volta pelo seu valor integral, devidamente atualizada”.

Requer o deferimento de liminar para cumprimento do acordo de dação em pagamento e, no mérito, o provimento (id. 117678497).

A liminar foi indeferida (id. 118172469).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 137355666).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR e LUCIANO RODRIGUES DANTAS
contra decisão proferida em Ação de Inventario no 0011860-77.2009.8.11.0041 Código 375626 (279/2009) - 2a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, ajuizada por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO VIEIRA VALDASCA NETO
, em que se indeferiu acordo de dação em pagamento de honorários.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Fabio Duarte Vieira aforou Ação de Inventário dos bens deixados por Antônio Vieira Valdasca Neto (id 25357945).

Salienta que o inventariado era casado com Cleonice Duarte Vieira.

As primeiras declarações foram apresentadas no id 25357948.

São herdeiros do inventariado: Adriano Duarte Vieira, Fábio Duarte Vieira, Karla Duarte Vieira de Campos Melo, Karolina Duarte Vieira, Kamila Duarte Vieira, Fabiana Andrade Valdasca Medica Ramos, Fernando Andrade Valdasca, Antônio Vieira Valdasca Júnior e Antônio Matheus Cavalcante Valdasca.

Inicialmente foram arrolados dois bens imóveis, sendo que a propriedade foi comprovada no id 25357953.

Nos ids 25357964 e 25357965 foram aditadas as primeiras declarações e informado o falecimento do herdeiro Adriano Duarte Vieira, e apresentados seus herdeiros legais.

No id 25357976 foi autorizada a venda de imóveis (fls. 79/83), para saldar a dívida do espólio com uma instituição financeira, devendo o inventariante depositar o saldo residual nos autos.

No id 25358555 o espólio juntamente com a cônjuge supérstite, informaram que contrataram os advogados Maurício Benedito, Luciano Rodrigues e Antônio Tertuliano, para promoverem uma ação com objetivo de reaver para os contratantes a propriedade de um imóvel rural de 653,00 (seiscentos e cinquenta e três) hectares, matriculado sob o número 5.668, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

O intento das partes foi alcançado, sendo que a propriedade do imóvel foi restituída ao espólio e à cônjuge supérstite, e em razão disso, os contratantes estabeleceram como os aludidos advogados contratados, que o pagamento dos honorários seria feito mediante dação em pagamento, de parte da área de terras, objeto do litígio, ou seja, seria dado em pagamento o total de 192 (cento e noventa e dois) hectares da propriedade rural, conforme contrato jntado ao id 25358556.

Assim, os causídicos pedem a expedição de alvará judicial, a fim de que possam demarcar e transferir a mencionada área dada em pagamento para seus respectivos nomes.

No id 25358563, o senhor Wellinton de Souza Brito informou que efetuou a compra de um dos imóveis cuja venda foi autorizada judicialmente, e pede a autorização para que promova o desmembramento do bem adquirido (fração de área maior), e posterior transmissão da propriedade.

Sobre o requerimento acima, o inventariante contestou, sob os argumentos lançados no id 25358567.

No id 25358572 e seguinte, foi proferida decisão na qual foram ordenadas várias diligências.

No id 25358584, foram retificadas as primeiras declarações, com a informação dos bens e das dívidas do espólio.

No id 25358692 o inventariante informou que compôs acordo com o Banco Safra, para quitação de débito do espólio, e pede a homologação por este juízo.

No id 25358705, o Ministério Público opinou pela intimação do inventariante, a fim de que informe sobre a existência de mais um herdeiro do falecido, haja vista que nos autos compareceram 09 (nove), mas a certidão de óbito informa a existência de 10 (dez).

No id 25358706 foram apresentados os termos de um acordo entabulado entre o espólio, a viúva e os advogados que patrocinam os seus interesses, visando o pagamento dos honorários contratuais, com abatimento de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado inicialmente.

No id 25358708 o inventariante esclareceu que o inventariado deixou 09 (nove) herdeiros, e que a informação constante na certidão de óbito está errada. Ainda, pede a este juízo que autorize o inventariante a apresentar nos autos da ação de execução proposta pelo Banco Safra em desfavor do espólio, em trâmite na 1a Vara de Direito Bancário, o Termo de Transação Terminativa de Litígio Condicionada, objetivando que o acordo seja homologado por aquele juízo.

No id 29530737 os advogados Maurício Benedito, Luciano Rodrigues e Antônio Tertuliano reiteraram o pedido declinado no id 25358555.

No id 30222055 aportou aos autos ofício da 10a Vara Cível da Capital/MT, solicitando que este juízo promova a penhora no rosto dos autos, sobre o quinhão hereditário da herdeira Karla Duarte Vieira, no total de R$ 142.737,50 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Nos ids 55165899 e 61505811 o Ministério Público lançou parecer, por diligências.

No id 66125898 o inventariante pugnou pela autorização de venda de um bem do espólio (o imóvel comercial matriculado sob o n. 40.833 do CRI do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT) para saldar as dívidas fiscais, por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do valor do que fora avaliado. Ainda, reiterou sobre a necessidade de homologação do acordo celebrado com o Banco Safra.

No id 66986327, o senhor Adriano Duarte Vieira Filho, herdeiro do herdeiro Adriano Duarte Vieira, falecido durante a tramitação deste processo, manifestou, informando que foi posto sob curatela, sendo representado por sua genitora.

É o necessário à análise e decisão.

No que se refere ao pedido aportado aos autos no id 25358555, em que o espólio juntamente com a cônjuge supérstite informaram a composição de uma acordo para pagamento de dívida de honorários, por meio de dação em pagamento, entendo que o pleito deve ser deferido, pois, a destinação primeira dos bens do espólio, deve ser no sentido de saldar as dívidas, e com mais razão ainda, no caso em apreço, haja vista que a verba honorária tem natureza alimentar.

Assim, autorizo a expedição de alvará para que o inventariante possa promover o necessário à demarcação da área de terras dada em pagamento, conforme descrito no acordo aportado ao id 25358556, e possa promover os atos necessários à transferência da propriedade aos novos adquirentes.

Quanto o pedido de homologação do acordo que os herdeiros entabularam com o Banco Safra, calha ressaltar que o inventariante, quando imbuído do encargo da inventariança, assume a postura de defender os interesses do espólio. No caso o acordo informado é muito benéfico ao espólio, já que conta com o abatimento do saldo devedor, e a dívida será quitada por valor bem abaixo do valor da execução movida pela mencionada instituição financeira.

Ora, se o espólio está sofrendo uma execução, que tramita na 1a Vara de Direito Bancário, uma vez nomeado o inventariante para o espólio, e considerando que o acordo conta com a anuência de todos os herdeiros, a homologação do acordo deve ocorrer nos autos da execução, sobre a qual originou os termos do acordo, não aqui nestes autos, tendo em vista que a instituição financeira credora não figura como parte aqui na ação de inventário. Assim, deixo de homologar o acordo informado no id 25358691, mas autorizo o inventariante a promover os atos necessários para que o acordo seja homologado nos autos da ação de execução movida em face do espólio, em trâmite na 1a Vara de Direito Bancário, inclusive os que visam a transferência da propriedade dos imóveis tratados no acordo, perante os Cartórios. Expeça-se o necessário.

Após a homologação do acordo, o inventariante deverá apresentar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, novas declarações, excluindo-se os bens que deixaram de pertencer ao espólio, atualizando-se o monte partilhável.

Ainda, deverá informar em qual situação está o imóvel vendido ao senhor Wellinton de Souza Brito, que requereu providências deste juízo no id 25358563, já que a venda havia disso autorizada judicialmente.

Posteriormente, o inventariante deverá retificar o rol de bens, considerando os imóveis que deixaram de pertencer ao espólio.

Quanto ao ofício aportado ao id 30222055, originário da 10a Vara Cível da Capital/MT, solicitando que este juízo promova a penhora no rosto dos autos, sobre o quinhão hereditário da herdeira Karla Duarte Vieira, no total de R$ 142.737,50 (cento e quarenta e dois mil, setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), determino que a Secretaria promova a diligência (penhora no rosto dos autos), conforme solicitado, mediante as anotações concernentes à espécie, informando-se posteriormente ao juízo da 10a Vara Cível da Capital/MT, sobre o cumprimento da medida.

Relativamente aos termos do acordo entabulado entre os herdeiros e os advogados que os patrocinam, conforme petição de id 25358706, acordo esse que visa reduzir os honorários contratuais em 50% (cinquenta por cento), considerando que os causídicos ainda atuam no feito, e que esta demanda ainda não se encerrou, defiro apenas a reserva dos bens informados no acordo (id 25358706), para deliberação posterior, por oportunidade da sentença.

Defiro o requerimento aportado ao id 66125898, e autorizo venda do imóvel informado pelo inventariante (imóvel comercial matriculado sob o n. 40.833 do CRI do 2o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT), com objetivo exclusivo de saldar as dívidas fiscais do espólio, por valor não inferior a 80% (oitenta por cento) do valor do que fora avaliado, devendo o valor da venda ser depositado nos autos, sob pena de responsabilidade, para posterior liberação para pagamento das dívidas fiscais.

Por fim, cumpridas as determinações supra, este processo ficará sobrestado até que o inventariante apresente nos autos a certidão de óbito retificada do falecido, retificação esta que deve observar o procedimento próprio.

Intimem-se. Cumpra-se.’

Na decisão agravada, entendeu o julgador que, “
Relativamente aos termos do acordo entabulado entre os herdeiros e os advogados que os patrocinam, conforme petição de id 25358706, acordo esse que visa reduzir os honorários contratuais em 50% (cinquenta por cento),
considerando que os causídicos ainda atuam no feito, e que esta demanda ainda não se encerrou
, defiro apenas a reserva dos bens informados no acordo (id 25358706), para deliberação posterior, por oportunidade da sentença.”

Ocorre que o acordo entabulado com o espólio, no seu contexto, refere-se à quitação dos honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado na ação de execução ajuizada pelo Banco Safra, no 2480/2008, código 65434, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (id. 25358706), e não pelo trabalho desempenhado na ainda em andamento ação de inventário.

Inclusive, no acordo é mencionado a paginação em que consta o contrato para desempenho de trabalho na ação de execução:

“[...] Considerando que os ADVOGADOS CREDORES firmaram com o ESPÓLIO DEVEDOR nos idos de agosto/2012,
Contrato de Honorários Advocatícios, os quais se encontram devidamente habilitados nos autos de inventário às fls. 742/743:

[...]

Considerando, ademais, que o ESPÓLIO DEVEDOR
finalmente conseguiu realizar nova composição com o BANCO SAFRA
(noticiada à fl. 792 e seguintes), o que viabilizará a manutenção de seu patrimônio e consequentemente conclusão do inventário;

[...]

(a) Os ADVOGADOS CREDQRES, por mera liberalidade, num esforço para ver os herdeiros alcançarem a mais breve e justa solução do processo, podendo finalmente lograrem a merecida divisão do patrimônio que lhes é de direito; concordam em conceder o desconto pleiteado peio Espólio DEVEDOR, passando a divide a ser, doravante, de 50% valor atual (
definido no Contrato de Honorárias habilitados às .fls. 742/744
), desde que rigorosamente quitada nos termos dos incisos a seguir:

I - .Dação em pagamento de imóveis LIVRES E DESEMBARAÇADOS de quaisquer ônus e sem qualquer impedimento legal, com a seguinte individualização:

(a) Lote de terreno Urbano, situado na Travessa do Caju, 47, Bairro Lixeira, Cuiabá/MT, medindo 359,l3m2, inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob a matricula n° 0l.5.33.005.0457.001 e ° no 01.5.33.005.0457.002. No referido imóvel se encontrava erguida uma casa de 2l7m2 de área construída, contudo, esta deteriorou-se, restando atualmente apenas as ruinas, sendo aproveitável somente o terreno; [...]”.

Portanto, o que se afere é que a questão a ser dirimida pelo acordo é o trabalho desempenhado na ação de execução, e não no inventário, a não se justificar a fundamentação de que “
os causídicos ainda atuam no feito, e que esta demanda ainda não se encerrou”.

Assim, o caso é de homologação do acordo, tal como requerido, considerando, ainda, a ausência de oposição pelo espólio, que devidamente assinou o acordo e, inclusive, intimado a apresentar contrarrazões ao agravo, quedou-se inerte.

Ao caso se aplica o art. 642 do CPC, que estabelece que,
“Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”.

O art. 619, II, também dispõe:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

[...]

II - transigir em juízo ou fora dele; [...]”

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. AÇÃO DE
INVENTÁRIO
. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ E
HOMOLOGAÇÃO
DE ACORDO. INSURGÊNCIA DO INVENTARIANTE. ALEGADA
POSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO
DE ACORDOS E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.
POSSIBILIDADE
. PAGAMENTO DAS
DÍVIDAS
DO AUTOR DA HERANÇA NÃO REPRESENTA PREJUÍZO AO
ESPÓLIO
, TAMPOUCO AOS HERDEIROS E CREDORES. DILIGÊNCIAS QUE SE ENQUADRAM NAQUELAS DE GESTÃO E BOA ADMINISTRAÇÃO DO
ESPÓLIO
. AGRAVANTE QUE ESTÁ AUTORIZADO A REALIZAR ALIENAÇÃO DOS BENS, DESDE QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO, DE MANEIRA INDIVIDUALIZADA, APÓS APRECIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DADA PELO JUÍZO A QUO. PAGAMENTO DE
DÍVIDA
NÃO HABILITADA NOS AUTOS DE
INVENTÁRIO
.
POSSIBILIDADE
. HABILITAÇÃO QUE CORRESPONDE A FACULDADE DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 642 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO
DO ACORDO. ATO QUE SE ENQUADRA NO ART. 619 , II , DO CPC . RECURSO CONHECIDO E, POR MAIORIA, PROVIDO.”

(TJPR - 11a C. Cível - 0048727-37.2021.8.16.0000 - Lapa - Rel.: SERGIO LUIZ KREUZ - J. 16.02.2022)
.

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO ESPÓLIO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - CREDOR DO ESPÓLIO - EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 1.997 DO CC/02 - ARTIGO 642 DO CPC - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO - MERA FACULDADE DO CREDOR - PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO AINDA EM CURSO - INEXISTÊNCIA DO ESBOÇO DE PARTILHA - INOCORRÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PENHORA - Nos termos dos artigos 1.997 do Código Civil e 642 do Código de Processo Civil, o espólio responde pelas dívidas do falecido, facultando-se aos credores, até a efetivação da partilha, a habilitação de seus créditos nos autos do inventário. Contudo, esta faculdade não exclui a possibilidade de cobrança de outras formas, como por meio da penhora no rosto dos autos, com base no artigo 860 do CPC - O inventário somente se encerra, com a devida individualização do patrimônio dos herdeiros, após a elaboração do esboço de partilha e sua homologação pela sentença que julga a partilha, nos termos do artigo 654 do CPC, de modo que, até o encerramento do procedimento, é possível a cobrança de dívidas do espólio pelos credores nos autos do inventário - Existindo o reconhecimento de dívida certa, líquida e exigível do espólio com um credor por título executivo judicial, é possível a realização de penhora no rosto dos autos, até o fim da partilha, devendo ser processada como se fosse uma habilitação de crédito, sendo que, até a apuração da dívida, não será possível o levantamento de valores pelos herdeiros.”
(TJ-MG - AI: 10000211034475001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e determino a homologação do acordo entabulado com os agravantes para a quitação do contrato de honorários referente ao feito de no 2480/2008, código 65434, da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022